Tribunal: TJBA
Processo: 8028881-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028881-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUILHERME MARTINS PIMENTEL Advogado(s): CAMILA SANTTOS MACHADO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NA NOMENCLATURA DO RECURSO. REGIME APLICÁVEL DA APELAÇÃO CÍVEL. JUSTA CAUSA. DOENÇA DO ADVOGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso interposto fora do prazo legal. O Embargante alega contradição quanto à natureza do recurso, sustentando que se trataria de recurso inominado com prazo de 10 dias, e omissão por não ter sido considerada a alegada justa causa em razão do afastamento médico da advogada. II. Questão em discussão: Verifica-se se há contradição na aplicação do prazo da Apelação Cível em detrimento do Recurso Inominado, e se há omissão quanto à análise de eventual justo motivo para a prorrogação do prazo recursal, com base em impedimento da procuradora. III. Razões de decidir: A causa possui natureza acidentária, cuja competência é da Justiça Comum Estadual, e não dos Juizados Especiais, sendo cabível a Apelação Cível com prazo de 15 dias úteis, conforme o CPC. O erro grosseiro na interposição de recurso inominado impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há contradição na decisão que reconheceu a intempestividade do recurso. A alegação de impedimento por doença não configura justa causa, pois não houve prova de incapacidade absoluta da advogada ou da impossibilidade de substabelecimento. A oposição dos embargos visa rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via aclaratória. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Conclusão:Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:"1. Em causas de natureza acidentária, é cabível Apelação Cível com prazo de 15 dias úteis, ainda que a parte interponha recurso nominado de forma incorreta.2. A doença do advogado somente configura justa causa para devolução do prazo quando comprovada a incapacidade absoluta para atuação processual ou impossibilidade de substabelecimento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8028881-27.2023.8.05.0001, em que é Embargante GUILHERME MARTINS PIMENTEL e Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora. Sala das Sessões,_________________________ 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA